Tribunal: TCU
Processo: 012.418/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 660/2021-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido o Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por SO Telecomunicações e Segurança Eletrônica Ltda. contra o Acórdão 1343/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interpostos por Júlio Cezar Ferreira, José Domingos Soares e SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica, contra o Acórdão 1467/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler; Considerando que o recurso de reconsideração poderá ser interposto uma única vez (art. 33 da Lei 8.443/1992); Considerando que, nos termos do § 4o do art. 278 do Regimento Interno do TCU, " Não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto "; Considerando que não é possível receber o expediente como recurso de revisão, pois esta espécie recursal somente pode ser conhecida em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92; Considerando o pronunciamento da Secretaria de Recursos às peças 152, 154 e 155, e os pareceres do Ministério Público junto a este Tribunal às peças 156 e 157 (Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin); e Considerando, por fim, as propostas da Secretaria de Recursos insertas às peças 149 a 151 no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por SO Telecomunicações e Segurança Eletrônica Ltda. (peça 138) e Júlio Cezar Ferreira (peça 140) contra o Acórdão 1343/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no inciso IV do art. 143 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa SO Telecomunicações e Segurança Eletrônica Ltda., em razão de ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; b) conhecer dos embargos de declaração opostos por SO Telecomunicações e Segurança Eletrônica Ltda. (peça 138) e Júlio Cezar Ferreira (peça 140) com fulcro no artigo 34, § 2o, da Lei 8.443, de 1992 e no artigo 287, § 3o, do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos do item 9.1 do Acórdão 1343/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; c) encaminhar os autos à Secretaria de Gestão de Processos, para ciência aos recorrentes e interessados deste Acórdão e, subsequentemente, à Secretaria de Recursos para instrução do mérito dos embargos de declaração opostos às peças 138 e 139. 1. Processo TC- Processo 012.418/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Pinatto (XXX.781.022-XX); Ermindo Pinatto (XXX.508.988-XX); Francisco Caninde Fernandes de Macedo (XXX.988.051-XX); Ivanhoe Martins Fernandes (XXX.530.907-XX); José Domingos Soares (XXX.796.144-XX); Julio Cezar Ferreira (XXX.435.052-XX) 1.2. Recorrentes: So Telecomunicacoes e Seguranca Eletronica Ltda (03.110.585/0001-90); Julio Cezar Ferreira (XXX.435.052-XX); So Telecomunicacoes e Seguranca Eletronica Ltda (03.110.585/0001-90) 1.3. Órgão/Entidade: DPF - Superint. Regional/AM - MJ 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.